Tribunal: TJDFT
Processo: 0023803-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO PRIMEIRO. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. INTENTO DAS VÍTIMAS DEMONSTRADO. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. MEIO EMPREGADO EFICAZ. CONSUMAÇÃO NÃO ALCANÇADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AGENTE. ART. 297 C/C ART. 304 E ART. 171, CAPUT, TODOS DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIADDE. POTENCIALIDADE LESIVA DO FALSO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208817, submetido a Plenário em razão da divergência entre a Primeira e a Segunda Turma da Corte tenha definido que a norma do art. 171, § 5o, do Código Penal, incluída pela Lei no 13.964/2019, retroage em benefício do acusado, mantém-se o entendimento assentado, no sentido de que a representação da vítima é ato que prescinde de maiores formalidades, considerando-se, portanto, atendida a exigência legal desde que verificada a inequívoca intenção de apuração dos fatos criminosos. Preliminar rejeitada.
2. Não demonstrada a completa incapacidade do meio empregado, não há que se falar em crime impossível.
3. Quando o falso não se exaure no estelionato, notadamente porque o documento público utilizado manteve sua potencialidade lesiva, incabível a aplicação do princípio da consunção entre ambos os crimes. Não incidência Súmula no 17 do STJ.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.